Tribunal: TJBA
Processo: 8000435-24.2015.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000435-24.2015.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: ALISSANDRA BOMFIM DE SOUZA e outros (43)

Advogado(s)
:
ZEFERINO ANGELO TEIXEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇAS DEVIDAS. REFLEXOS NAS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. CONDENAÇÃO CORRIGIDA. ALTERAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA E IMPROVIMENTO AO APELO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por professores da rede pública municipal em ação de cobrança, determinando o pagamento das diferenças entre o piso efetivamente pago e o piso salarial nacional fixado na Lei nº 11.738/2008, no período de 27 de abril a 31 de dezembro de 2011, com reflexos nas vantagens previstas em plano de cargos e salários, 13º salário e 1/3 de férias. A sentença foi proferida com base na decisão do STF na ADI nº 4.167, que reconheceu que o piso deve ser entendido como vencimento básico, e não como remuneração global.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se o Município pode invocar a teoria do fato consumado para eximir-se do pagamento das diferenças salariais retroativas, com base na liminar então vigente na ADI nº 4.167; (ii) se é devido o pagamento das diferenças entre o valor do piso nacional atualizado para 2011 e os valores efetivamente pagos aos professores; (iii) se incidem reflexos das diferenças nas demais parcelas remuneratórias.

III. Razões de decidir

3. A teoria do fato consumado não se aplica ao caso, por não se verificarem os requisitos de consolidação fática, confiança legítima e desproporcionalidade.

4. A decisão do STF na ADI nº 4.167 fixou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, com efeitos a partir de 27/04/2011, definindo que o piso incide sobre o vencimento básico.

5. Comprovado nos autos o pagamento a menor, são devidas as diferenças salariais entre o valor legal do piso e o montante efetivamente pago, segundo a jornada de trabalho.

6. As vantagens profissionais e os direitos como 13º salário e 1/3 de férias incidem sobre o vencimento básico, sendo devidos os respectivos reflexos.

7. A correção monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/2021, e a partir desta data, aplicar-se-á exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

8. Os juros de mora incidirão conforme o índice da caderneta de poupança até 08/12/2021, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

9. O Município é isento do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, sem prejuízo do reembolso de despesas eventualmente adiantadas pela parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente modificada em remessa necessária, apenas para excluir a condenação do Município ao pagamento de custas processuais e para ajustar os índices de correção monetária e juros.

Teses de julgamento:

"1.

É indevida a aplicação da teoria do fato consumado em demandas que tratam do pagamento do piso salarial do magistério, quando fixado judicialmente marco temporal para a exigibilidade da obrigação.

2. São devidas as diferenças entre o piso nacional do magistério, conforme a Lei nº 11.738/2008, e os valores pagos a menor, com reflexos nas vantagens remuneratórias que tenham como base o vencimento básico”.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000435-24.2015.8.05.0153
, de Livramento de Nossa Senhora, sendo Apelante
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e Apelados

ALISSANDRA BONFIM DE SOUZA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA